Tribunal: TJDFT
Processo: 0728414-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728414-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. S. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS MADUREIRA GUEDES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. P. D. S. M. G. assistido por sua mãe Zuleide Ribeiro dos Santos Madureira Guedes contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento (autos no 0706256-36.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido liminar para permitir que o agravante fosse matriculado em curso supletivo, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 69463327, págs. 1-3). O agravante requereu matrícula no EJA ofertado pelo Centro Educacional Bandeirantes - CEBAN, com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, caso aprovado, obter o certificado de conclusão de supletivo do ensino médio, permitindo a sua matrícula no curso de Teologia da Faculdade dos Missionários Claretianos. Em suas razões recursais, alega, em suma, que a idade de 18 anos exigida em lei para frequentar supletivo não atenderia aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, pois sua aprovação em processo seletivo para ingressar no ensino superior demonstraria que possui capacidade acadêmica suficiente, cujo intuito é se tornar sacerdote missionário. Aduz que a exigência de idade mínima para o curso supletivo violaria o direito constitucional de o acadêmico frequentar níveis mais elevados do ensino. Ressalta que necessita da antecipação de tutela, pois precisa entregar todos os documentos exigidos pela instituição de ensino superior no prazo de até 60 dias do requerimento da matrícula. Argumenta é estudando da rede pública de ensino, cursando atualmente o 1o ano do ensino médio e completou 16 anos de idade. Logo, com o intuito de realizar o objetivo de se tornar sacerdote missionário, necessita submeter-se às avaliações concernentes ao supletivo (EJA) com o intuito de adiantar o 2o e o 3o ano e, caso seja aprovado, obtenha o respectivo certificado de conclusão para ingressar no ensino superior, pois já foi aprovado no vestibular. Não foi recolhido o preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. É o relatório. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O agravante atualmente tem 16 anos de idade (nascido dia 10/4/2004, ID no 18500255, págs. 9-10) e cursa o 1o ano do ensino médio no Centro de Ensino Médio 01 do Gama, conforme declaração apresentada (ID no 18500255, pág. 15). Ante a aprovação no vestibular, requereu ao agravado sua matrícula em curso supletivo para submissão às provas de conclusão do ensino médio, pois necessita adiantar o 2o e o 3o ano do ensino médio. O pedido, contudo, foi negado em razão do critério etário (ID no 18500255, pág. 17). O agravante ingressou em juízo e pugnou pela concessão de tutela de urgência antecipada para matricular-se no ensino supletivo, modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos. Ao analisar o pedido, o Juiz o indeferiu (ID no 18500255, págs. 30-33). Há vários precedentes desta Relatoria interpretando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) ao disposto no inciso V do art. 208 da Constituição Federal, para prestigiar aqueles que se dedicaram, se esforçaram e são aprovados no vestibular antes mesmo de concluir o ensino médio. O caso dos autos, contudo, não se enquadra na previsão da Resolução CEDF no 01/2012 e nos precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, uma vez que a autorização de matrícula de jovens que prematuramente são aprovados em exames vestibulares e demais processos de avaliação para ingresso no Ensino Superior, geralmente ocorrem quando já estão cursando mais da metade do 2o ano ou iniciaram o 3o ano do ensino médio. Apesar de o art. 38 da LDE indicar a idade mínima de 18 anos para o ingresso no sistema de educação de jovens e adultos, o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). Por conseguinte, com a devida vênia, a incidência de forma absoluta da chamada idade mínima contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. Por isso, faz-se necessária a avaliação caso a caso. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante ainda está cursando o 1o ano do ensino médio, razão pela qual a simples aprovação em exame vestibular, desprovida de outros elementos probatórios, não é suficiente para demonstrar que possui maturidade intelectiva para ingressar prematuramente no ensino superior (curso de Teologia). No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. MATRÍCULA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido liminar para que os agravantes fossem matriculados e submetidos a exame supletivos necessários à conclusão do ensino médio, haja vista aprovação em vestibular de direito e medicina. 2. Apesar de haver divergências, entende-se pela possibilidade de jovens, menores de 18 (dezoito) anos, realizarem matrícula em curso supletivo de ensino médio, quando demonstrado seu amadurecimento intelectual, principalmente pela aprovação em vestibular de curso superior. Isto porque, ainda que o artigo 38, parágrafo 2o, da Lei no 9.394/96 preveja a idade mínima de 18 (dezoito) anos, deve ele ser interpretado de forma sistêmica e, ainda, em cotejo com o interesse amparado pelo artigo 208 da Constituição Federal, que é a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um. Probabilidade do direito evidenciada. Precedentes desta Corte. 3. Tem-se por evidenciada a maturidade e a capacidade que a realização de curso supletivo requer para os alunos que, na data do ajuizamento da ação de origem, possuíam 17 (dezessete) e 16 (dezesseis) anos de idade e se encontravam cursando o 3o ano do ensino médio, com aprovação em vestibular para cursar o ensino superior. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1135909, 07100444120188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, considerando as particularidades do caso concreto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a antecipação de tutela recursal pretendida. Dispositivo Nos termos do art. 1.015, I e do inciso I do art. 1.019, ambos do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, se quiser, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO